Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do despacho que facultou a juntada de documentos obrigatórios. Em suas razões, pretende o esclarecimento sobre quais os documentos ainda não foram acostados. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Após o despacho de id 16404240, o agravante já havia apresentado os documentos essenciais ao deslinde do recurso na petição de id 16479532 (petição inicial, procuração da parte contrária, petição que ensejou a decisão agravada e a própria decisão agravada, com a demonstração de ciência do comando judicial). Não por outro motivo, foi admitido o processamento do agravo de instrumento e deferido o pedido liminar formulado pelo embargante na decisão de id 16504922. Portanto, cumprida a determinação anterior, não há documento ausente no recurso a impedir a análise da questão pelo órgão colegiado. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator